Tribunal: TJES
Processo: 0016345-95.2019.8.08.0545
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016345-95.2019.8.08.0545
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DENISE COUTINHO BARROS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0016345-95.2019.8.08.0545

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO(A): DENISE COUTINHO BARROS

JUÍZO DE ORIGEM: GUARAPARI – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
em face da sentença (evento 105 dos autos digitalizados – ID 15780162) que julgou parcialmente procedentes os pedidos de
DENISE COUTINHO BARROS
.

Em síntese, a parte Autora ajuizou ação alegando que,
ao tentar restabelecer o fornecimento de energia e transferir a titularidade de imóvel de sua propriedade, teve o pedido negado pela Ré sob a justificativa de existência de débitos em nome de antigo locatário (Luciano Pires Bertulani).
Pleiteou a religação, a declaração de inexistência de débito em seu nome, danos morais e lucros cessantes.

A r. sentença ratificou a liminar para restabelecimento do serviço, declarou a nulidade da cobrança em desfavor da autora (referente aos débitos descritos no TOI e faturas anteriores) e condenou a Ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, julgando improcedente o pedido de lucros cessantes.

Irresignada, a Ré interpôs Recurso Inominado sustentando, preliminarmente, a necessidade de efeito suspensivo. No mérito, defende a regularidade da cobrança, alegando que o contrato de locação apresentado pela autora findou em 2013, recaindo sobre a proprietária a responsabilidade pelos débitos posteriores e irregularidades no medidor (TOI). Pugna pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

Foram apresentadas as contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela parte Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

A controvérsia cinge-se à
legitimidade da condicionante imposta pela concessionária para religação/transferência de titularidade (quitação de débitos pretéritos de terceiro/TOI) e à ocorrência de danos morais.

Primeiro, convém salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor.

É pacífico o entendimento jurisprudencial, inclusive no STJ, de que a obrigação de pagamento de energia elétrica possui natureza pessoal (
propter personam
) e não
propter rem
, vinculando-se ao efetivo beneficiário do serviço.

Nesse contexto,
a tentativa da Recorrente de imputar à proprietária débitos contraídos por antigo locatário ou apurados unilateralmente (TOI) em nome deste, utilizando-se da essencialidade do serviço como meio coercitivo para pagamento, configura prática abusiva e ilegal

(art. 39, V, e art. 42 do CDC).

Salienta-se que a concessionária dispõe dos
meios legais ordinários
para a cobrança de seus créditos, não podendo valer-se da interrupção ou recusa de fornecimento de serviço essencial para compelir o consumidor ao pagamento de dívida pretérita, mormente quando esta sequer foi contraída pela solicitante.

Assim,
quanto ao dano moral
, este resta cristalinamente configurado, pois a recusa injustificada no fornecimento de serviço essencial de energia elétrica não pode ser tratada como mero aborrecimento.

No caso dos autos, a conduta da Ré, ao impor óbices administrativos ilegais para a regularização da unidade consumidora, privou a Autora da plena fruição de seu direito de propriedade, gerando transtornos que extrapolam a normalidade, angústia e sensação de impotência frente ao poderio econômico da concessionária.

A jurisprudência pátria reconhece que a suspensão ou recusa indevida de serviço essencial, baseada em débitos de terceiros, enseja reparação por danos morais, muitas vezes na modalidade
in re ipsa
.

Ademais, a indenização possui caráter dúplice: compensatório para a vítima e punitivo-pedagógico para o ofensor, visando desestimular a reiteração de condutas abusivas como a dos autos.

No que tange ao
quantum
indenizatório, o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
fixado na origem mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, estando inclusive aquém de precedentes desta Turma em casos análogos, não comportando redução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)